Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, VII, CPC. ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SINDICATO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A decisão interlocutória que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu, determinando sua exclusão da lide, é passível de ser impugnada por agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.015, inciso VII, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor.
3. Existe pertinência subjetiva do sindicato ao qual é filiado o autor para figurar no polo passivo de ação que busca a responsabilização civil por eventual falha na representação dos sindicalizados em ação coletiva ajuizada na justiça federal.
4. Eventual apuração de inexistência de responsabilidade do sindicato deverá culminar, se o caso, com a prolação de sentença de improcedência do pedido inicial, após instrução probatória.
5. Agravo conhecido e provido.